Tribunal: STF
Processo: RHC 149833
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Denúncia recebida pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal. 3. Pretendida anulação da audiência em que ocorreu a oitiva das testemunhas de acusação sem a presença do réu. Possibilidade. Artigo 217 do Código de Processo Penal. Precedentes 4. Rejeição do argumento da defesa no sentido de que não teria havido manifestação desta Suprema Corte acerca do pedido formulado na impetração originária. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.